Tribunal: TJDFT
Processo: 0009038-34.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 921 DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. De acordo com o § 1o do artigo 921 do Código de Processo Civil, quando não localizado bens penhoráveis para a satisfação da execução, suspende-se o feito executivo pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
2. Após o decurso de tal lapso temporal (um ano) sem manifestação do exequente, automaticamente, inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, notadamente porque compete ao credor buscar meios para satisfação do crédito exequendo (redação antiga do § 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil).
3. No caso em apreço, verifica-se, a partir da dinâmica dos autos, que a premissa utilizada para fundamentar a prolação da r. sentença não se sustenta, pois houve a penhora de imóvel para pagamento da dívida, não havendo se falar em “impossibilidade de penhora” ou em “diligências infrutíferas”.
4. Não houve a análise devida quanto à penhora sobre o bem imóvel pela autoridade judicial, inclusive quanto à exortação, feita pelo Eminente Des. ESDRAS NEVES, por ocasião do julgamento do AGI n. 0739872-77.2021.8.07.0000, ao juízo de origem para apurar a ocorrência de fraude à execução e aplicar as medidas que entendesse pertinentes.
5. Merece ser destacado, ademais, que, desde antes do término do prazo de suspensão e do início do decurso do prazo prescricional, tem havido a manifestação das partes nos autos, relacionada ao trâmite da arrematação do bem, não havendo se falar em inércia da parte exequente.
6. Verifica-se, à toda evidência, que o comportamento do d. Juízo na condução do feito revela-se flagrantemente contraditório ao entendimento externado por ocasião do julgamento da demanda, sem que houvesse o devido cotejo entre as premissas invocadas para a decisão.
7. Nesse cenário, o prosseguimento do feito de origem é medida a ser aplicada ao caso, em atenção aos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, do CPC) e da cooperação (art. 6o do CPC).
8. Apelação conhecida e provida. Sentença tornada sem efeito.